Tribunal: TJDFT
Processo: 0712248-96.2025.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. RESISTÊNCIA. DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CUMPRIMENTO DE PENA POR DELITO ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRITÉRIO DE 1/8 PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO POR ANALOGIA À DELAÇÃO PREMIADA. IMPOSSIBILIDADE. ERRO DE CÁLCULO. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. REGIME INICIAL. ABRANDAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de furto (art. 155 do CP), resistência (art. 329 do CP) e desacato (art. 331 do CP).
2. Consta que o apelante subtraiu relógios de estabelecimento comercial e, ao ser abordado por policiais militares, proferiu ofensas, ameaças e reagiu fisicamente à atuação da guarnição.
3. A defesa pediu absolvição pelos delitos de resistência e desacato por atipicidade ou insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteou revisão da dosimetria, redução da fração de aumento da pena-base, aplicação de 2/3 (dois terços) pela confissão, regime prisional mais brando e prisão domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível absolver o recorrente dos crimes de resistência e desacato; (ii) estabelecer se a pena-base e as circunstâncias judiciais foram corretamente valoradas, inclusive quanto à fração de aumento; (iii) estabelecer se a dosimetria deve ser revista no ponto referente à atenuante da confissão espontânea; e, (iv) verificar se o regime prisional deve ser abrandado e se é cabível a prisão domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As provas orais colhidas sob o crivo do contraditório, especialmente os relatos firmes, coerentes e convergentes dos policiais militares, comprovam a prática dos delitos de resistência e desacato. Os agentes públicos afirmaram que o recorrente avançou contra a guarnição, desferiu chutes, cuspiu e proferiu ofensas e ameaças graves, exigindo uso moderado da força.
6. A palavra dos policiais militares possui presunção relativa de veracidade quando coerente e harmônica com o conjunto probatório, conforme reiterada jurisprudência da Turma. As alegações defensivas de violência policial não foram corroboradas por qualquer elemento dos autos.
7. Na hipótese, as condutas narradas se enquadram adequadamente nos tipos penais dos arts. 329 e 331 do CP, revelando oposição mediante violência à execução de ato legal, bem como ofensas à dignidade funcional dos agentes públicos no exercício da função.
8. A prática de novo crime pelo réu enquanto se encontra em cumprimento de pena imposta por delito anterior, autoriza a valoração negativa de sua conduta social na primeira fase da dosimetria, pois demonstra uma inadequação de comportamento perante a sociedade e a justiça criminal que havia lhe concedido o benefício de estar em liberdade para fins de ressocialização. Precedentes de STJ e desta Corte.
9. O critério de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa mostra-se razoável e adequado para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa, sendo adotado pela jurisprudência do STJ e desta Corte, não havendo direito subjetivo do réu à elevação da pena-base na fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada.
10. É inviável aplicar ao recorrente redução de 2/3 a título de confissão espontânea, por analogia à delação premiada. Os institutos são diversos: a confissão é atenuante genérica restrita ao réu, enquanto a colaboração exige fornecimento de informações eficazes e específicas. A aplicação analógica é vedada na ausência de lacuna legal.
11. A dosimetria da pena foi parcialmente corrigida de ofício, diante de erro material no somatório das penas de detenção.
12. O regime inicial semiaberto mostra-se adequado ao quantum de pena, inferior a 4 anos, em consonância com o art. 33, § 2o, “c”, do CP, mesmo na presença de reincidência e maus antecedentes, à luz da jurisprudência que admite o regime intermediário nessas hipóteses.
13. A substituição da pena por restritiva de direitos é inviável diante da reincidência, maus antecedentes e conduta social desfavorável, nos termos do art. 44, II e III, do CP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
“1. A palavra de policiais militares, quando coerente e harmônica com o conjunto probatório, possui presunção relativa de veracidade apta a fundamentar condenação. 2. É incabível a aplicação analógica da redução de pena da delação premiada à atenuante da confissão espontânea. 3. A valoração negativa de antecedentes e de conduta social não configura bis in idem quando fundadas em circunstâncias distintas. 4. O critério de 1/8 para exasperação da pena-base atende às diretrizes jurisprudenciais do TJDFT e do STJ.”
Dispositivos relevantes citados
Código Penal: arts. 59, 65, III, “d”, 92, III, 155, 329, 331, 33, §2o e §3o, 44, III, 69.
CPM (menção jurisprudencial do STF): ausência de lacuna para analogia.
Jurisprudência relevante citada
STF: HC 116254.
STJ: AgRg no AREsp 2.772.952/MS; HC 183.279/DF.
TJDFT: Acórdãos 1831463; 1827953; 2044555; 2026117; 2057294; 1725756; 1226786; 1363205.